Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-97.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial acarreta, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção da Execução sem resolução do mérito, com fulcro no art. 924, I, do mesmo Codex.

2 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu/Executado, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida.

Apelação Cível desprovida.